Tribunal: TJSP
Processo: 2118158-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Obra de acesso de propriedade rural à rodovia – Ação de obrigação de fazer promovida pela concessionária em face do proprietário do imóvel – Tutela provisória deferida liminarmente – Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a paralisação das obras, ao invés de sua imediata regularização – Embargos de declaração – Ausência de vícios – Pretendida modificação da ordem

Ementa:
Obra de acesso de propriedade rural à rodovia – Ação de obrigação de fazer promovida pela concessionária em face do proprietário do imóvel – Tutela provisória deferida liminarmente – Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a paralisação das obras, ao invés de sua imediata regularização – Embargos de declaração – Ausência de vícios – Pretendida modificação da ordem judicial para fechamento do local – Sede imprópria – Embargos rejeitados.